Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Processo: 0700976-91.2023.8.07.0000 DESPACHO Em atenção à cota ministerial (id. 42818554), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 23 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator